Tribunal: TJSP
Processo: 1004996-60.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Elementos trazidos ao caderno processual mostraram-se suficientes para a análise das questões colocadas pelas partes. Preliminar afastada.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência do pedido. Insurgência da requerente. Inadmissibilidade. Origem e regularidade do débito, decorrente de

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Elementos trazidos ao caderno processual mostraram-se suficientes para a análise das questões colocadas pelas partes. Preliminar afastada.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência do pedido. Insurgência da requerente. Inadmissibilidade. Origem e regularidade do débito, decorrente de compras realizadas com cartão de crédito, devidamente comprovadas pela ré. Autora inadimplente. Caso dos autos em que não há, pois, que se falar na declaração de inexigibilidade de dívida. Decisão preservada.

Rejeitada a preliminar, recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004996-60.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante DANIELA
STANDKE,
é
apelada
SOROCRED
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento ao recurso, por maioria. Vencido o Relator sorteado,
que declara voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO,
vencedor, SEBASTIÃO FLÁVIO, vencido, JOSÉ MARCOS MARRONE (Presidente),
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1004996-60.2019.8.26.0292
Apelante: Daniela Standke
Apelada: Sorocred - Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Autos em primeiro grau no: 1004996-60.2019.8.26.0292
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Samir Dancuart Omar
2a Vara Cível da Comarca de Jacareí
VOTO No. 09453
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Elementos
trazidos ao caderno processual mostraram-se suficientes para a
análise das questões colocadas pelas partes. Preliminar
afastada.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença de improcedência do pedido. Insurgência da
requerente. Inadmissibilidade. Origem e regularidade do
débito, decorrente de compras realizadas com cartão de crédito,
devidamente comprovadas pela ré. Autora inadimplente. Caso
dos autos em que não há, pois, que se falar na declaração de
inexigibilidade de dívida. Decisão preservada.
Rejeitada a preliminar, recurso desprovido.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Daniela Standke em face de
Sorocred - Crédito, Financiamento e Investimento S/A, cujo pedido foi julgado
improcedente.
Inconformada, recorreu a requerente arguindo que “para
realizar a compra com o cartão de crédito da recorrida é necessário que se assine a
nota da compra e apresente documento de identidade, posto que o cartão não possui
chip ou senha” (fls. 154). Alega, ademais, ter sido cerceada em seu direito de defesa,
por ausência de juntada da nota de compra em que constaria a assinatura da recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Neste mesmo sentido, o fato da recorrente ter realizado acordos ou parcelamentos
com a recorrida também não é prova incontestável de que as compras impugnadas
foram por ela realizadas” (fls. 157).
Sem razão, todavia.
Em
questão
preliminar,
a
recorrente
requer
o
reconhecimento do cerceamento de sua defesa. É sabido que o Código de Processo Civil
faculta ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução do processo, pois ele
mesmo é seu destinatário, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente
protelatórias, consoante o disposto nos artigos 130 e 370, respectivamente.
Aduzem Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, em
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, Editora Saraiva, 36a
Edição, fls. 238: “Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir
sobre a necessidade ou não de sua realização. Nesse sentido: RT 305/121”.
Não obstante, os elementos trazidos ao caderno processual
mostraram-se suficientes para a análise das questões colocadas pelos litigantes, não
assistindo razão à demandante quando roga pela anulação da sentença.
De rigor, destarte, rejeitar a preliminar arguida.
No mérito, em que pese o entendimento esposado pelo E.
Relator sorteado, Desembargador Sebastião Flávio, no meu sentir o recurso, tal qual
manejado, não comporta provimento.
Com efeito, a autora contesta as seguintes compras
indicadas na fatura de cartão de crédito com vencimento para 15/04/2018: “04/03/18
Mc Donalds R$ 8,50; 04/03/18 Mc Donalds R$ 19,90; 08/03/18 Antonio Alves Palmei
R$ 17,63; 11/03/18 Antonio Alves Palmei R$ 2,96; 14/03/18 Antonio Alves Palmei R$
5,49;28/03/18 Antonio Alves Palmei R$ 13,50; 31/03/18 Baby Auto Posto R$ 10,00;
01/04/18 Beer e Co Distribuidora R$ 58,00; 01/04/18 Padaria Estrela R$ 6,80” (fls.
02).
De proêmio, verifica-se que a impugnação parcial da
fatura se deu um dia após o vencimento, ou seja, quando a apelante já estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadimplente (fls. 48).
Ademais, a realização de acordos para pagamento da
respectiva fatura contradiz sua alegação de não conhecimento de algumas transações
realizadas com o seu cartão.
Não se pode perder de vista, ainda, que o cartão continuou
sendo utilizado após as compras impugnadas, o que corrobora a conclusão de que as
aquisições foram realizadas pela própria recorrente.
Em outras palavras, a recorrente só impugnou algumas
transações da fatura após o inadimplemento, continuou realizando compras no cartão de
crédito e efetuou acordos para quitação do débito, o que afasta qualquer dúvida de que
foi a responsável pelas compras, não podendo, nesta oportunidade, se beneficiar da
própria torpeza (venire contra factum proprium) (fls. 51).
Aliás, como decidido pelo MM. Juízo a quo,
“diversamente do afirmado na inicial, a autora não aguardou por meses a resposta do
réu acerca da contestação realizada, tampouco negociou o débito em agosto/2018, por
ocasião do recebimento de notificação do SCPC e "temendo pela negativação de seu
nome". Infere-se ainda do teor da defesa apresentada, não impugnada de forma
específica em réplica, que a autora, embora silencie na inicial, efetuou outros
parcelamentos, em julho/2018 (fls. 51) em setembro/2018 (fls. 52) e em novembro/2018
(fls. 55), que, contudo, não foram adimplidos, culminando no saldo devedor de fls. 62.
Os diversos parcelamentos, somados à reiterada inadimplência e aos pagamentos
parciais efetuados, revelam comportamento contraditório em relação a tese veiculada
na inicial e a versão apresentada pela autora junto ao Procon, no sentido de que "o
saldo devedor encontra-se em R$1.135,96, mas, isso está ocorrendo pela inexistência
de celeridade na ocasião da reclamada, em solucionar o ocorrido" (fls. 22) Também é
digno de nota o fato de que no mês anterior às compras impugnadas a autora efetuou
transações em pelo menos dois dos estabelecimentos indicados na contestação dos
débitos, sendo eles "Baby Auto Posto" e "Antonio Alves Palmei Supermercados" (fls. 45
e 47), circunstância que revela que conhecia e frequentava tais comércios. Outrossim,
em relação ao posto de gasolina "Baby Auto Posto" verifica-se que houve lançamento
de compra também no mês subsequente à fatura impugnada (fls. 50), o que indica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regularidade e frequência na aquisição de produtos no local e corrobora a tese de
legitimidade do débito” (fls. 146/147).

Quanto à alegação de que o cartão de crédito não possui
chip ou senha, pouco importa, já que de toda forma não há notícia de perda ou furto do
cartão, o que demonstra que as compras foram realizadas com autorização da recorrente.
Portanto, não restou caracterizada, in casu, a falha na
prestação de serviços por parte da requerida, sendo de rigor manter o decreto de
improcedência do pedido, com fulcro no artigo 487, inciso I, do aludido diploma legal,
deixando-se de majorar os honorários advocatícios, porque fixados em seu patamar
máximo (art. 85, § 11, do CPC).
Ante
o
exposto,
rejeitada
a
preliminar,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.799
Apelação Cível no 1004996-60.2019.8.26.0292
Comarca: Jacareí
Apelante: Daniela Standke
Apelado: Sorocred - Crédito, Financiamento e Investimento S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ação declaratória de inexistência de débito e de condenação à
indenização por danos morais.
Autora que contestou parcialmente algumas despesas em fatura
de cartão de crédito. Inadimplemento, porém, dos valores
incontroversos.
Dano moral. Inexistência. Ausência, ademais, de prova da
inserção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.
Pedidos parcialmente acolhidos.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e de
condenação à indenização por danos morais reportada a contrato de uso de
cartão de crédito cuja sentença assentou a improcedência dos pedidos e
com isto a autora foi condenada ao pagamento da verba sucumbencial,
com honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade judiciária concedida.
Apela a autora e argui nulidade do processo, dado o
cerceamento do direito de defesa, pela não produção de prova,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notadamente a pericial, para a comprovação de que as compras contestadas
não foram por ela realizadas, pois o plástico em questão não é aquele com
chip e há necessidade de rubricar os canhotos daquelas para autorizar a
despesa.
No mérito, pugna pela reforma da decisão de primeiro grau e o
faz sob o fundamento há responsabilidade civil objetiva da ré pela falha na
prestação de seus serviços, que permitiu as compras mediante fraude.
Demais disso, os danos morais estão comprovados, pois seu nome foi
indevidamente lançado no rol dos maus pagadores, por dívida não
reconhecida.
Recurso regularmente processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
A preliminar arguida pela autora, de cerceamento do direito de
defesa pela não produção de provas, não prospera. O ônus de provar que a
despesa havia sido realizada pela autora era da ré, que dele não se
desincumbiu e, como se verá adiante, isto foi levado em consideração.
É dos autos que a ré teria inscrito o nome da autora nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cadastros de inadimplentes por dívida decorrente do uso de cartão de
crédito, no valor de R$792,97.
A autora alega que contestou algumas despesas que afirma não ter
realizado com o seu cartão de crédito fornecimento pela ré, na fatura com
vencimento em 15.04.2018 (fl. 12). A ré teria demorado em resolver a
situação e apenas em agosto de 2018, com a missiva recebida da prestadora
de serviço de proteção ao crédito, a autora teve conhecimento de que sua
contestação não havia sido acolhida e, acuada, realizou parcelamento do
débito.
Porém, a autora pagou a primeira parcela de R$200,00, em 15.09.18
e não mais honrou o restante, pelo menos, não no valor integral, o que
gerou outros parcelamentos. Enfim, a dívida só aumentou de valor.
Da prova produzida é possível concluir que a autora nega
veementemente as despesas relacionadas na petição inicial e apontadas na
fatura de fl. 12 e não há porque não acolher sua negativa. Ora, se o plástico
não é aquele que usa chip e senha, mas sim, aquele que requer a rubrica de
seu titular em cada uso, era ônus da ré comprovar que partiu da autora a
realização das compras que formalmente contestou. Com isto, impõe-se
acolher a negativa e excluir do débito ditas despesas, inclusive com os
consectários da mora relativamente ao valor encontrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Porém, inadimplemento houve, porque a autora não quitou a fatura
de fl. 12 e, além disto, houve uma sucessão de acordos, conforme noticiado
e demonstrado pela ré, de maneira que o pedido declaratório é julgado
parcialmente procedente, apenas para excluir as despesas que resultam no
valor de R$142,78 (fl. 02).
Sobre a inserção do nome da autora nos cadastros de inadimplente,
não há prova de que isto, de fato, ocorreu e, ainda, que tivesse ocorrido, é
seguro concluir que parte do débito seria mesmo devido, o que afastaria
qualquer ato ilícito por parte da ré.
Parcialmente procedentes os pedidos, é verificada a mínima
sucumbência da ré e, por isto, fica mantida a condenação da autora ao
pagamento da verba sucumbencial, sem que possa ser majorada a verba
honorária, já que esta fora fixada em seu percentual máximo.
Em face do exposto, pelo meu voto, é dado parcial provimento ao
recurso.
Sebastião Flávio
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS GOZZO
118790F1
6
9
Declarações
de Votos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
1202970C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004996-60.2019.8.26.0292 e o código de confirmação da tabela acima.